Tribunal: TJSP
Processo: 1057627-53.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
APELAÇÕES – Reintegração de posse – Ocupação de imóvel localizado no leito da Rua Pedra da Galé, parte final, Vila Maria, Capital, com área de 252,27 m2 - R. sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, declarando a natureza pública da área de 191,61 m2, condenando a ré à obrigação de fazer consistente no desfazimento e reposicionamento de muro de arrimo, bem como ao

Ementa:
APELAÇÕES – Reintegração de posse – Ocupação de imóvel localizado no leito da Rua Pedra da Galé, parte final, Vila Maria, Capital, com área de 252,27 m2 - R. sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, declarando a natureza pública da área de 191,61 m2, condenando a ré à obrigação de fazer consistente no desfazimento e reposicionamento de muro de arrimo, bem como ao pagamento de indenização pela ocupação irregular, enquanto perdurar a ocupação indevida, a ser apurado em liquidação.

PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA – Alegação de que o laudo pericial foi omisso e incompleto – Descabimento - Laudo pericial bem elaborado, com observância das normas técnicas aplicáveis – Irresignação quanto à falta de abertura de prazo para a apresentação de alegações finais – Etapa não obrigatória por ausência de subsunção ao art. 364 do CPC - Inocorrência de qualquer prejuízo às partes, pois estas puderam se manifestar acerca do laudo pericial, sendo prestados os devidos esclarecimentos por parte do perito – Reconhecimento de nulidade que demanda a prova efetiva de prejuízo, o que não ocorreu no caso – Aplicação do princípio do "pas de nullité sans grief" - JULGAMENTO EXTRA PETITA – Não configurado – Obrigação de reposicionamento do muro de arrimo/acústico, que encontra correlação com o pedido n.o 4 da petição inicial, no qual se busca a recomposição do imóvel público ao status quo ante - Dever de construir outro muro de arrimo, visto que os imóveis vizinhos dependem dele para manter a sua higidez, conforme apurou a perícia técnica - Inocorrência de nulidade da r. sentença – Preliminares rejeitadas.

MÉRITO – Área reintegranda que configura bem público – Adoção das conclusões do laudo pericial bem elaborado pelo perito engenheiro José Zarif Neto, por meio da análise de farto material técnico e com observância das normas técnicas – Área a ser reintegrada que corresponde a 191,61 m2, não tendo o Município infirmado as conclusões do expert - Prova pericial equidistante dos interesses das partes – Ocupação irregular de imóvel público - Esbulho possessório caracterizado – Prova pericial inconteste - Inexistência de posse a ser defendida – Mera detenção – Súmula 619 do C. STJ – Impossibilidade do Judiciário negar a reintegração na posse de bem público, sob pena de violação ao princípio da separação de poderes – Regularização, ou qualquer alternativa diversa da reintegração que se encontra no âmbito da discricionariedade administrativa – Assim, é de rigor a manutenção do pedido reintegratório – Manutenção da condenação à obrigação de demolir e de reposicionar o muro de arrimo/acústico – Necessidade de se manter a integridade da área pública e das demais construções vizinhas – Manutenção do dever de indenizar o autor pelo uso da área – Manutenção da r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos – Inteligência do art. 252 do RITJ – Recursos desprovidos.